Tribunal: TJDFT
Processo: 0720071-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0720071-75.2021.8.07.0001 AGRAVANTE: UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA AGRAVADOS: JESSE DE SOUSA OLIVEIRA, JEAN MORAIS OLIVEIRA, FABIO ALMEIDA VALLE DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por INVEST CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. (atual denominação de UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.), contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário, tendo em vista a conformidade do acórdão combatido com os Temas 339 e 660, ambos do STF (AI 791.292 e ARE 748.371) (ID 42321425). Alega, para tanto, que a discussão travada nos presentes autos se limita à negativa de prestação jurisdicional (artigo 93, inciso IX, da CF) e à condenação de terceiro alheio à cadeia de fornecimento a responder por negócio jurídico nulo e clandestino (artigos 5o, incisos II e XXXII, e 59, ambos do Texto Maior). Especificamente acerca do Tema 339 do STF, sustenta que as teses ventiladas pela defesa não foram devidamente apreciadas pelo órgão julgador em sede de embargos declaratórios. Contrarrazões ID 44622492. Em detido exame dos autos, extrai-se que a insurgência merece acolhida em parte. Com efeito, nas razões do apelo extremo, a ora agravante apontou violação aos artigos 5o, incisos II e XXXII, e 59, ambos da Constituição Federal, sob o argumento de que o negócio jurídico celebrado não preenche as formalidades legais, não podendo, assim, ser instada a ressarcir valores deste pacto decorrente. Logo, inviável a subsunção dos presentes autos ao entendimento sedimentado no ARE 748.371 pela Corte Suprema. Diante de tais circunstâncias, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 42321425 tão somente no que diz respeito ao recurso extraordinário, e passo à sua respectiva análise. I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 38343385): APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ENCOMENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. INADIMPLEMENTO POR AGÊNCIA DE CÂMBIO. ATUAÇÃO COMO CORRESPONDENTE AO TEMPO A CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA E SOLIDÁRIA DA CORRETORA DE CÂMBIO. CONSTATAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE MANDATO. IMPERTINÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O DESEMBOLSO E JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PELA TAXA SELIC IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O preenchimento das condições da ação (interesse e legitimidade), à luz da teoria da asserção, são verificadas a partir da narrativa dos fatos e pela possibilidade de análise, hipoteticamente, do mérito da demanda. 1.1. Na hipótese, o que se apura dos autos é que o apelado firmou contrato de câmbio com a empresa ré IEX VIAGENS E TURISMO LTDA, que restou inadimplido, e moveu a presente ação de reparação de danos em face da contratada e da corretora apelante, alegando responsabilidade solidária pelos atos praticados por agência correspondente cambial, de modo que, considerando a causa de pedir deduzida na inicial, constata-se a utilidade do provimento invocado e a pertinência subjetiva da ação. 2. A relação travada entre no contrato de câmbio em questão se rege pelo Direito do Consumidor e, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, e 14 do CDC, de modo que os integrantes da cadeia de fornecedores respondem solidariamente pela reparação dos danos ocasionados ao consumidor. 3. Nos termos dos arts. 8o, IX, 9, III e §2o da Resolução BACEN no 3.954, de 24/2/2011, é lícita a instituição correspondente para realização de operações em nome de corretora de câmbio e sob sua responsabilidade, inclusive por meio de "encaminhamento de propostas de operações de câmbio", observado o limite de U$ 3.000,00 (três mil dólares norte americanos). 4. Os art. 2o e 4o da Resolução BACEN no 3.954, de 24/2/2011, dispõem de forma expressa que a corretora de câmbio responde solidariamente pelas obrigações assumidas por suas correspondente, devendo assegurar a integridade, a confiabilidade e a segurança das operações realizadas em seu nome, além de dever fiscalizar e acompanhar as operações dos correspondentes nomeados. 5. Verificado que ao tempo em que realizado contrato de câmbio pelo apelado a corretora de câmbio apelante mantinha contrato com a agência correspondente, e que esta deixou de arcar com o prometido, deve a recorrente garantir pessoalmente a integridade, a confiabilidade e a segurança da operação realizada, de modo que responde de forma objetiva e solidaria pelos prejuízos causados ao consumidor. 6. É improcedente a alegação de culpa exclusiva do consumidor, pois o apelado procurou agência de câmbio autorizada a atuar como correspondente da corretora apelante, aderiu a proposta que lhe foi ofertada em uma relação de consumo, de acordo com o limite financeiro legal e com finalidade lícita, não podendo-lhe ser exigido que conhecesse inadequações frente à normas do sistema financeiro, ou que a agência estava realizando a operação sem o necessário acompanhamento e fiscalização da recorrente. 7. Tratando-se de responsabilidade objetiva e solidária, amparada no Código de Defesa do Consumidor e em normas do Sistema Financeiro Nacional, revelam-se impertinentes as alegações de ausência participação direta da apelante na operação de câmbio e de violação de mandato pela agência que atuava como correspondente cambial. 8. A taxa SELIC incide apenas nas hipóteses expressamente previstas em lei, por sua própria natureza, ou em razão de disposição contratual, o que não se verifica na hipótese dos autos, devendo a apuração do valor devido observar incidência do indexador INPC, a partir de do desembolso dos valores, além de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação. 9. Preliminares de ilegitimidade passiva e de falta de interesse de agir rejeitadas. Recurso de apelação desprovido. A recorrente, após defender a repercussão geral da matéria abordada nos autos, indica ofensa aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 93, inciso IX, aduzindo que a turma julgadora apresentou apenas fundamento genérico para lastrear a condenação solidária; b) artigos 5o, incisos II e XXXII, e 59, ao argumento de que, reconhecida a nulidade do contrato de compra e venda de moedas estrangeiras com entrega futura, tal instrumento não produz efeito e as partes devem retornar ao estado anterior, devolvendo-se os valores pagos por aqueles que efetivamente receberam a quantia, sem que se possa falar em solidariedade da recorrente nesta responsabilidade. Pede, por fim, para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Jonas Wentz, OAB/RS 49.387, Maurício Brandelli Peruzzo, OAB/RS 74.939, e Afonso Barbosa Ribeiro Neto, OAB/RS 87.151. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, depreendo que o recurso extraordinário não merece prosperar no tocante à aventada contrariedade ao artigo 93, inciso IX, da CF, porquanto a Corte Suprema, quando da apreciação do AI 791.292 (Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse assunto e que o órgão julgador decidiu em harmonia com as orientações do Supremo Tribunal Federal, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo neste ponto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC. O inconformismo ainda não logra êxito acerca do suposto malferimento aos artigos 5o, incisos II e XXXII, e 59, ambos da CF, porquanto tais dispositivos, a despeito da oposição dos embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciado 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Suprema já sedimentou entendimento de que “é inadmissível recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo” (ARE 1390382 AgR-segundo, Relator NUNES MARQUES, DJe 7/3/2023). Por fim, determino que todas as publicações referentes à parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Jonas Wentz, OAB/RS 49.387, Maurício Brandelli Peruzzo, OAB/RS 74.939, e Afonso Barbosa Ribeiro Neto, OAB/RS 87.151, conforme requerido em ID 41799983. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A031